Tribunal: TJMT
Processo: 1021466-16.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021466-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), EDICELIA APARECIDA VELOSO - CPF: 487.093.601-15 (AGRAVANTE), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (AGRAVADO), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– PROVA PERICIAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE – PROVA JÁ PRODUZIDA ATRAVÉS DA
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE TRAMITOU NO MESMO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Mostra-se dispensável a realização de nova prova pericial contábil, quando a questão posta na ação revisional – lide principal, que visa discutir a abusividade de cláusulas do contrato de financiamento imobiliário acostado na inicial, já foi objeto de pericia técnica na ação de produção antecipada de provas n. 10026681-65.2022.8.11.0003,

interposta pelas mesmas partes,

que tramitou, inclusive, no mesmo juízo de origem,

sendo desnecessária a duplicidade

da prova técnica para o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edicelia Aparecida Veloso em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de financiamento imobiliário interposta contra Urb Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda., saneou o processo, fixou os pontos controvertidos da demanda na prova de excesso dos valores cobrados pela ré referente ao contrato objeto da lide e, por fim, determinou a produção de prova pericial contábil, a qual deverá ser custeada pela parte demandada.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois determinou a realização de nova prova pericial contábil, desconsiderando a perícia anteriormente realizada e homologada na Ação de Produção Antecipada de Provas interposta pela agravante e autuada sob o n. 1002681-65.2022.811.0003, que tramitou junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Afirma que a situação gera desnecessária duplicidade de atos processuais, além de contrariar o princípio da economia processual.

Segue sustentando que a realização de uma nova perícia causará morosidade ao processo, gerando custos adicionais e protelando a solução da lide, configurando, assim, um dano de difícil reparação.

Aduz que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, tendo em vista a existência de prova pericial anterior, devidamente homologada, e que a seu ver, é suficiente para esclarecer os pontos controvertidos da demanda, sendo desnecessária nova prova pericial, posto que configura uma medida protelatória e onerosa. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 232647663).

Informações prestadas no id. 233657719.

A agravada apresentou contraminuta no id. 238451196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edicelia Aparecida Veloso
move ação revisional de financiamento imobiliário contra a
Urb Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda
., alegando, em apertada síntese, que celebrou com a ré, ora agravada, em 21 de fevereiro de 2019, contrato de financiamento imobiliário, o qual segue carreado ao petitório, tendo por objeto a aquisição do lote n. 12, localizado na quadra n. 19, junto ao residencial Vila Toscana, na Cidade de Rondonópolis, pelo valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais).

Aduz que abatendo-se o valor dispendido pela requerente a título de entrada, o saldo remanescente que restou a ser financiado foi de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), a ser pago em 139 parcelas, ao valor de R$ 1.788,58 (um mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Assim, o valor final do financiamento atinge a monta de R$ 248.612,62 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês.

Afirma que a demandante, contudo, com vistas a quitar o referido financiamento, contatou a ré que, por seu turno, apresentou o valor de R$ 186.142,76 (cento e oitenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) como saldo devedor, sem considerar, entretanto, a amortização dos juros remuneratórios no patamar de 1% ao mês. Não obstante, no cálculo apresentado pela requerida, constou a incidência do índice IGP-M sobre o saldo devedor e não sobre as parcelas, em descompasso com o previsto no instrumento contratual.

Consignou que a autora propôs, em 11 de fevereiro de 2022, Ação de Produção Antecipada de Provas, que fora autuada sob o número 10026681-65.2022.8.11.0003, que tramitou junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual restou determinada pelo juízo a realização de perícia contábil a fim de que fosse apurado, com precisão, o valor para quitação do financiamento contraído pela requerente. Com efeito, sobreveio o laudo pericial, que segue incluso na íntegra, consoante id. 125802786 – autos de origem.

Afirma que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas houve a homologação do precitado laudo pericial por aquele juízo, de forma que passou a produzir efeitos jurídicos e legais.

Assevera que, em virtude da expressiva e absurda discrepância entre o valor apontado pela ré como saldo remanescente e o auferido pelo laudo pericial, constata-se notória e flagrante cobrança abusiva, configurando, inclusive, enriquecimento ilícito por parte da requerida, de modo que, inconformada com a situação, busca a autora a revisão judicial do contrato de financiamento, afastando-se as cláusulas arbitrárias e ilegais, para que este douto Juízo assegure o equilíbrio na relação consumerista em tela.

Ao sanear o feito, em que pese ter postulado pelo julgamento antecipado da lide, a d. magistrada determinou a realização de nova perícia contábil, sem contudo manifestar acerca da inutilidade da prova já produzida e homologada pela mesma, nos autos da ação de produção antecipada de prova, que tramitou no mesmo juízo
a quo
sob o n. 1002681-65.2022.811.0003.

Inconformada com esta decisão, a agravante defende a desnecessidade de realização de nova prova pericial contábil, desconsiderando a perícia anteriormente realizada e homologada na Ação de Produção Antecipada de Provas interposta pela agravante e autuada sob o n. 1002681-65.2022.811.0003, que tramitou junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Afirma que a situação gera desnecessária duplicidade de atos processuais, além de contrariar o princípio da economia processual.

Segue sustentando que a realização de uma nova perícia causará morosidade ao processo, gerando custos adicionais e protelando a solução da lide, configurando, assim, um dano de difícil reparação.

Aduz que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, tendo em vista a existência de prova pericial anterior, devidamente homologada, e que a seu ver, é suficiente para esclarecer os pontos controvertidos da demanda, sendo desnecessária nova prova pericial, posto que configura uma medida protelatória e onerosa. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a produção de prova pericial contábil.

Dito isso,
data vênia,

entendo que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada singular, quanto à necessidade de nova prova pericial contábil, sem contudo pormenorizar a anteriormente produzida nos autos n.
1002681-65.2022.811.0003
que tramitou perante a mesma Vara, com as mesmas partes litigantes.

Não obstante, a prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, tenho que não ficou devidamente fundamentada a necessidade de nova pericia técnica no contrato objeto dos autos, posto que já houve a realização pretérita da mesma, através da ação de produção antecipada de provas n.
1002681-65.2022.811.0003, tendo inclusive a Magistrada de origem homologado o respectivo laudo, e a sua reiteração, sem que demonstre a ocorrência de fatos novos, fere o principio da celeridade e economia processual.

A propósito, assim já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REVISÃO CONTRATUAL- DESPACHO SANEADOR - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A produção da prova pericial contábil mostra-se desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que esta depende apenas do esclarecimento de questões de direito e para verificar a existência de encargos abusivos basta que se analise o contrato juntado aos autos, afastando assim as cláusulas tidas por abusivas
.
” (RAI n.º 00137157320168110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para dar prosseguimento ao feito, ante a ausência de fundamentação apta a demostrar a necessidade de realização de nova perícia contábil, ante a sua realização através da
ação de produção antecipada de provas
n.
1002681-65.2022.811.0003, interposto pelas mesmas partes, mostrando-se desnecessária a duplicidade

da prova técnica para o julgamento do mérito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024